Tribunal: TJES
Processo: 5000161-76.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-76.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA LEODORO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
ALTERAÇÃO DO VALOR DEVIDO A ADVOGADA DATIVA. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL
Nº
2.821/2011.
RECURSO PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais.

2
)
Considerando posterior alteração do valor dos honorários advocatícios pelo juízo
a quo
, ajustando-os aos parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821/2011,

a verba honorária recursal deve ser fixada em R$ 150,00.

3
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Consta do voto condutor
expressa fixação de honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majorando em 2% a verba arbitrada na sentença em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado nos termos do art. 323 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, como subsegue:

“
Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego

provimento
.
Majoro os respectivos honorários em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.”

Entretanto, em momento posterior, o douto juízo
a quo
condenou o ente público, especificamente, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 500,00
, nos termos do Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
os honorários do defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não estando atrelados à verba de sucumbência
”, de modo que “
os honorários sucumbenciais não têm o condão de interferir nos honorários de defensor dativo a serem arcados pelo Estado em favor do causídico, que atuou em substituição à Defensoria
” (STJ; REsp n. 1.983.181, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2022).

Com efeito, a verba honorária deverá ser majorada de acordo com o arbitramento posterior, observados os parâmetros do aludido decreto.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para fixar os honorários sucumbenciais em R$
15
0,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)